Tribunal: TJES
Processo: 5035905-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035905-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA CRISTINA GUEDES DA SILVA e outros
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035905-37.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LOJAS SIMONETTI LTDA.

RECORRIDAS:
KATIA CRISTINA GUEDES DA SILVA e AGHATTA CRISTINA GUEDES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. PRODUTOS ENTREGUES COM DEFEITO E AVARIAS NA MONTAGEM. DEMORA EXCESSIVA PARA REPARO E TROCA (QUASE TRÊS MESES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LOJAS SIMONETTI LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada autora. A condenação decorre da falha na prestação de serviço da recorrente, que entregou móveis (estofado, roupeiro e rack) com defeitos e avarias de montagem, vindo a solucionar o vício apenas quase três meses após a reclamação, extrapolando o prazo legal de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da 1ª recorrida (Katia Cristina), sob o argumento de que esta não figurou como contratante na nota fiscal. No mérito, alega que os produtos foram devidamente reparados e entregues em perfeito estado, inexistindo conduta ilícita ou nexo causal que justifique a condenação. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução do
quantum
indenizatório, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida Katia Cristina Guedes da Silva. Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo de origem, a referida autora comprovou ser mãe da adquirente e responsável pelo pagamento dos móveis, enquadrando-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por ser vítima do evento danoso.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que as recorridas se enquadram como consumidoras e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se a demora na solução dos vícios dos produtos adquiridos ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano extrapatrimonial.

6.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que é fato incontroverso que os móveis foram entregues com danos, tendo a própria recorrente admitido a necessidade de reparos em contestação. O cerne da falha reside na inobservância do art. 18, § 1º, do CDC, uma vez que a solução definitiva (troca ou reparo) ocorreu apenas após quase 90 dias da entrega, quando o limite legal é de 30 dias.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O descaso da recorrente, evidenciado pelas inúmeras tentativas frustradas das consumidoras em resolver o imbróglio administrativamente através de mensagens e áudios, caracteriza ofensa que ultrapassa a normalidade, atingindo o bem-estar e a dignidade das autoras. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)